Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739838-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP, LEANDRO CEZAR VICENTIM AGRAVADO: VANDER DE PAULA NUNES, LEONARDO CEZAR VICENTIM, LEANDRO CEZAR VICENTIM, LOTUS PNEUS E RODAS - EPP D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação dos Agravados Intimem-se os agravados, para se manifestarem sobre os Agravos Internos interpostos (ID 55500703 e 55507460), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator